Tribunal: STF
Processo: Rcl 92960
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.553, TEMA 445, E DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 593.068, TEMA 163. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. PRETENSA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 

Relatório
1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Gercino Oliveira Filho, em 6.4.2026, contra o seguinte acórdão da Terceira Turma Recursal de Fazenda Pública do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo no Processo n. 1008529-29.2025.8.26.0482, pelo qual teria sido usurpada a competência deste Supremo Tribunal e descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445, e no Recurso Extraordinário n. 593.068, Tema 163:
“Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público estadual. Policial Penal. Lei nº 1.416/2024. Sentença de improcedência mantida. Recurso improvido. CASO EM EXAME: 1. O autor, policial penal, pretende o restabelecimento de vantagens remuneratórias absorvidas após a entrada em vigor da Lei Complementar Estadual nº 1.416/2024, que criou o cargo de Policial Penal e estabeleceu regime de subsídio. O autor pleiteia a declaração de inconstitucionalidade incidental de dispositivos da referida lei e o restabelecimento do pagamento integral das rubricas incorporadas à sua remuneração, alegando violação ao direito adquirido, à coisa julgada e ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 
2. A questão em discussão consiste em definir se a absorção de vantagens remuneratórias percebidas pelo autor, em decorrência da implementação do regime de subsídio pela Lei Complementar Estadual nº 1.416/2024, viola o direito adquirido, a coisa julgada e o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
III. RAZÕES DE DECIDIR: 
3. A Lei Complementar Estadual nº 1.416/2024 instituiu nova carreira de Policial Penal, com regime de subsídio, preservando o montante global da remuneração através de mecanismo de transição que considera o somatório das parcelas anteriormente percebidas, incluindo expressamente as vantagens pecuniárias recebidas por força de decisão judicial transitada em julgado. 
4. Quanto à sustentada inconstitucionalidade dos §§ 4º e 5º do artigo 1º das Disposições Transitórias da LC nº 1.416/2024, que preveem a absorção gradual da vantagem pessoal e sua cessação no dia anterior à aposentadoria, tais disposições estão em consonância com a jurisprudência do STF sobre a matéria, que autoriza a implementação de regimes de transição quando da modificação de regimes jurídicos remuneratórios.
5. Não há direito adquirido a regime jurídico de remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 
6. Ausência de violação ao direito adquirido, à coisa julgada ou ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.
IV. DISPOSITIVO E TESE: 
7. Recurso improvido” (e-doc. 22, grifos nossos).

Contra essa decisão, o reclamante opôs embargos de declaração rejeitados, interpôs recurso extraordinário inadmitido pelo Tema 24 e agravo regimental ao qual foi negado provimento.

2. O reclamante alega que, “com o advento da Emenda Constitucional nº 104/2019 e, no plano estadual, da Lei Complementar Estadual nº 1.416/2024, que instituiu o regime de subsídio para a carreira de Policial Penal, os §§ 4º e 5º do art. 1º das Disposições Transitórias determinaram a absorção e extinção de todas as rubricas anteriores — inclusive as judicialmente incorporadas. O resultado foi uma redução remuneratória comprovada e documentada” (fl. 2).

Ressalta que “o acórdão reclamado fez exatamente o que o Tema 445 proíbe: validou uma reestruturação de carreira — a LC 1.416/2024 — que suprimiu vantagens incorporadas por decisão judicial transitada em julgado. O descumprimento é direto, imediato e documentalmente provado” (fl. 4).

Sustenta que, “na medida em que as rubricas suprimidas foram reconhecidas por sentença judicial com trânsito em julgado — configurando coisa julgada individual de natureza patrimonial e remuneratória —, o Tema 163 reforça, sob a perspectiva da jurisprudência vinculante, a proteção que o art. 5º, XXXVI, da CF/88 já confere diretamente. O acórdão reclamado, ao validar a absorção das rubricas AJ e A.JUD. pela LC 1.416/2024, operou exatamente a desconstituição que o Tema 163 veda — sem analisar as coisas julgadas individuais, sem identificar as sentenças que as embasam, sem qualquer ponderação constitucional” (fl. 5).

Requer a “CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR para suspender os efeitos do acórdão reclamado até o julgamento definitivo desta Reclamação, determinando o imediato restabelecimento do pagamento das rubricas AJ e A.JUD. ao Reclamante, nos valores reconhecidos pelas sentenças com trânsito em julgado” (fl. 8).

No mérito, pede:
“o JULGAMENTO PROCEDENTE DA RECLAMAÇÃO para: c.1) Cassar o acórdão da 3ª Turma Recursal de Fazenda Pública (16/09/2025), por violação ao Tema 445 desta Suprema Corte e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal; c.2) Determinar que novo acórdão seja proferido em conformidade com a tese vinculante do Tema 445 e com o art. 5º, XXXVI, da CF/88, reconhecendo a intangibilidade das rubricas AJ e A.JUD. em face das seis coisa julgadas individuais documentadas nos autos; c.3) Condenar a Reclamada ao pagamento de todas as diferenças remuneratórias vencidas desde a indevida supressão, com correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora, reconhecida a natureza alimentar da dívida; d) O SOBRESTAMENTO NACIONAL, com fundamento no art. 988, § 5º, I, do CPC, de todos os processos em qualquer instância do país que versem sobre a extinção de vantagens remuneratórias judicialmente incorporadas de servidores alcançados pela EC 104/2019, até o julgamento definitivo desta Reclamação” (fl. 8).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 

3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame.

4. Põe-se em foco na presente reclamação se a autoridade reclamada teria usurpado a competência do Supremo Tribunal Federal e descumprido o decidido no Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445, e no Recurso Extraordinário n. 593.068, Tema 163. 

5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.

Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 
 
A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 

6. Em 19.2.2020, o Plenário do Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 636.553, Tema 445, Relator o Ministro Gilmar Mendes, firmou a seguinte tese: “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Eis a ementa desse julgado:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. (...) 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso” (DJe 26.5.2020).

Em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 593.068, Tema 163, Relator o Ministro Roberto Barroso, firmou a seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”. Eis a ementa desse julgado:
“Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econômica do tributo. (...) 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para determinar a restituição das parcelas não prescritas” (DJe 22.3.2019).

7. O acórdão reclamado não trata de prazo de cinco anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo ao respectivo Tribunal de Contas, nem de incidência de contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público. 

Não se comprova, assim, a necessária identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado na presente reclamação.

Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 
“RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO ESSENCIAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO. CONSTRIÇÃO DE VERBAS. ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (Rcl n. 88.772, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, decisão monocrática transitada em julgado, DJe 7.1.2026).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).

“AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).

8. Ao analisar a admissibilidade do recurso extraordinário, o Presidente do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo não usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, observou a al. a do inc. I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

9. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:
“RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).

“Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).

“O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).

Ausentes os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.

10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 

A negativa de seguimento a esta reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário do ato reclamado.

Publique-se.

Brasília, 8 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora